Tribunal: TJES
Processo: 5002717-90.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002717-90.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAYLANN CANDEIAS MICAELA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal Regional das Comarcas de Itapemirim e Marataízes, visando ao relaxamento da prisão em flagrante ou à revogação da prisão preventiva, com eventual substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente indícios de autoria, materialidade delitiva e o periculum libertatis, aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há prova da materialidade delitiva, evidenciada pela apreensão de drogas e arma de fogo em contexto vinculado ao paciente e corré, conforme autos de apreensão e constatação.

4. Existem indícios suficientes de autoria, corroborados por depoimentos de usuários que afirmam ter adquirido entorpecentes do paciente e de sua corré.

5. A narrativa acusatória demonstra contexto estruturado de tráfico de drogas em múltiplos imóveis, indicando atuação associada e reiterada prática criminosa.

6. A prisão em flagrante ocorreu em local com apreensão de arma de fogo e valores em dinheiro, reforçando o vínculo com a atividade ilícita.

7. A custódia cautelar se justifica para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.

8. O histórico criminal do paciente, com registros por crimes graves, inclusive homicídio, roubo e tráfico, evidencia risco de reiteração delitiva.

9. A recente soltura do paciente, poucos meses antes dos fatos, reforça a necessidade da prisão preventiva.

10. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP afasta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstradas a materialidade delitiva e indícios de autoria aliados à gravidade concreta da conduta.

2. A reiteração delitiva e o histórico criminal do agente justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. A apreensão de arma, drogas e valores em contexto de tráfico reforça a necessidade da prisão preventiva.

4. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP afasta a substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35 e 33, §1º, III; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
TAYLANN CANDEIAS MICAELA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal Regional das Comarcas de Itapemirim e Marataízes, nos autos da ação penal n. 5003559-26.2025.8.08.0026

A impetrante aponta que o paciente foi preso, em 30/10/2025, “no bojo de uma operação policial destinada a cumprir mandados de busca e apreensão em um imóvel multifamiliar, em desfavor de MARICÉLIA NASCIMENTO SANTOS e PRISCILA GONÇALVES DE OLIVEIRA.”

Sustenta, também, que as substâncias e objetos apreendidos pertencem a terceiros, inexistindo, portanto, “indícios suficientes de autoria, materialidade, fumus comissi delicti e periculum libertatis em seu desfavor.”

Aduz, ainda, que a corré Priscila Gonçalves de Oliveira, sua namorada, assumiu a propriedade da arma de fogo.

Pugna, portanto, liminarmente, pelo relaxamento da custódia cautelar. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva ou, ainda, a substituição por medidas cautelares diversas.

No mérito, objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 18333284, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18754091.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando “pelo parcial conhecimento do presente Habeas Corpus, e, na extensão de tal conhecimento, pela denegação da ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal”.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
TAYLANN CANDEIAS MICAELA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal Regional das Comarcas de Itapemirim e Marataízes, nos autos da ação penal n. 5003559-26.2025.8.08.0026

A impetrante aponta que o paciente foi preso, em 30/10/2025, “no bojo de uma operação policial destinada a cumprir mandados de busca e apreensão em um imóvel multifamiliar, em desfavor de MARICÉLIA NASCIMENTO SANTOS e PRISCILA GONÇALVES DE OLIVEIRA.”

Sustenta, também, que as substâncias e objetos apreendidos pertencem a terceiros, inexistindo, portanto, “indícios suficientes de autoria, materialidade, fumus comissi delicti e periculum libertatis em seu desfavor.”

Aduz, ainda, que a corré Priscila Gonçalves de Oliveira, sua namorada, assumiu a propriedade da arma de fogo.

Pugna, portanto, liminarmente, pelo relaxamento da custódia cautelar. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva ou, ainda, a substituição por medidas cautelares diversas.

No mérito, objetiva a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 18333284, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18754091.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando “pelo parcial conhecimento do presente Habeas Corpus, e, na extensão de tal conhecimento, pela denegação da ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal”.

Pois bem.

Rememorando brevemente os fatos, o paciente foi denunciado, com as corrés Maricélia Nascimento Santos e Priscila Gonçalves de Oliveira, pela prática dos crimes sediados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 c/c artigo 12 da Lei n. 10.826/03, em concurso material.

Especificamente à corré Maricélia Nascimento Santos, foi imputada à prática do artigo 33 § 1º, III da Lei 11.343/06.

A impetrante sustenta que não há indícios de autoria e materialidade delitivas para justificar a prisão em flagrante do paciente e, via de consequência, a prisão preventiva.

Diferentemente do que pontua a defesa, ao menos nesta via estreita, é possível evidenciar a prova da materialidade e indícios de autoria delitivas.

Importante destacar que narra a peça acusatória que “a [corré] MARICÉLIA, reiteradamente aluga seus apartamentos para traficantes e usuários de drogas, tendo a referida denunciada conhecimento de que seus inquilinos são praticantes de crimes, inclusive, havendo nos autos informações às fls. 06, de que em outras oportunidades já foram realizadas outras buscas quando foram apreendidas drogas e outros traficantes, conforme consta dos processos\procedimentos números 0000026- 47.2025.8.08.0026, 0000053-30.2025.8.08.0026, 0000059-37.2025.8.08.0026, 0000146- 27.2024.8.08.0026 e 0000236-35.2024.8.08.0026, que tramita nesta comarca, demostrando que a denunciada MARICÉLIA utiliza local de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda, que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico e uso ilícito de drogas, conduta esta descrita do Art. 33 § 1º, inciso III da Lei 11.343\06 (Lei de Drogas).”

Consta, também, da denúncia que agentes de segurança pública, ao procederem a busca no apartamento em que estava o paciente e sua namorada, a corré PRISCILA, apreenderam um revólver marco ROSSI, Cal. 32, descrito no auto de apreensão de fls. 45, do qual eles não possuíam autorização legal além da quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em forma de ser proveniente da venda de drogas.

Adicionalmente, relata, ainda, a aludida peça inaugural, que ao procederam busca no apartamento em que a corré MARICÉLIA alugava para usuários de drogas, foi encontrado com o casal NATILON DA ROCHA SILVA e ROSELI DOS SANTOS BADUINO, um pino da droga conhecida como “cocaína” e duas pedras da droga conhecida como “crack”, descrita no Auto de Constatação Provisório de fls. 43, sendo por eles relatados que a aquisição se deu com o paciente e sua namorada, a corré PRISCILA.

Em interrogatório policial, os conduzidos Natilon da Rocha Silva e Roseli dos Santos Balduino afirmaram que
as drogas apreendidas foram adquiridas do paciente, vulgo “COTONETE”
e da namorada, ora corré, Priscila.

Nesse cenário, a despeito das alegações da defesa, é possível evidenciar não somente a materialidade delitiva, com a apreensão de drogas aparentemente relacionadas com o paciente, mas também os indícios de autoria, não havendo, portanto, qualquer vício na custódia cautelar.

Ademais, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, pois o paciente foi preso em flagrante, em local em que foi apreendida uma arma de fogo, no contexto de múltiplos apartamentos relacionados ao tráfico de drogas, além de ter sido “preso por homicídio, roubo e posse de entorpecente”, conforme informação extraída de seu interrogatório policial, o que atrai a incidência do artigo 312, §3º, III e IV do Código Processo Penal.

A título de reforço, em informações prestadas pela autoridade apontada coatora, a manutenção do cárcere, em audiência de custódia, deu-se em razão da “necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade social do agente. Destacou-se que o paciente possui histórico criminal extenso, com passagens por furto, roubo, tráfico e homicídio consumado, tendo sido solto de sua última prisão apenas três meses antes deste novo fato.”

Assim, estando justificada a custódia cautelar, é descabida a tese da defesa quanto à substituição por cautelares diversas.

Em tempo, a ação penal de encontra em fase de apresentação de resposta à acusação dos três réus.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.